Tribunal: TJMT
Processo: 1014832-04.2022.8.11.0055
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014832-04.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX JUNIOR LIMA CORREA - CPF: 054.884.451-88 (APELANTE), RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO - CPF: 029.664.161-81 (ADVOGADO), ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), RYAN RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 079.911.161-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WEDER JOSE MILTON DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 055.531.831-11 (APELANTE), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ALEX JUNIOR LIMA CORREA - CPF: 054.884.451-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direto Penal. Apelação. Tráfico De Drogas. Posse Ilegal De Arma de Fogo Com Numeração Suprimida. Ingresso Em Domicílio Sem Mandado Judicial. Direito Ao Silêncio. Pedido De Absolvição. Redução De Pena Abaixo Do Mínimo Legal. Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1. Apelação defensiva interposta contra sentença que condenou um dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003) e outro apenas pelo narcotráfico, absolvendo ambos do delito de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

II.
Questões em Discussão

2. (i) saber se é nula a busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) saber se há nulidade decorrente da ausência de advertência, ao acusado, quanto ao seu direito ao silêncio; (iii) saber se há prova suficiente para a condenação; e (iv) saber se é possível a redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal.

III.
Razões de decidir

3. O ingresso dos policiais na residência dos apelantes ocorreu diante de fundadas razões, caracterizando estado de flagrância para crime de natureza permanente (tráfico de drogas), nos termos do entendimento consolidado pelo STF (Tema 280).

4. A alegação de ausência de aviso sobre o direito ao silêncio não se sustenta, uma vez que a defesa não demonstrou qualquer prejuízo decorrente dessa suposta omissão. Ademais, nos depoimentos das testemunhas em juízo, não houve questionamento específico sobre o referido direito constitucional. Além disso, os apelantes foram devidamente informados de suas garantias tanto durante os interrogatórios realizados perante a autoridade policial quanto em juízo.

5. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por provas robustas, incluindo laudo de constatação, depoimentos testemunhais e confissões parciais dos acusados.

6. A tese de redução da pena abaixo do mínimo legal não prospera, diante da aplicabilidade da Súmula 231 do STJ e do entendimento consolidado pelo STF no Tema 158, que veda a fixação de pena inferior ao mínimo legal em razão de atenuantes.

IV
.
Dispositivo e teses

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em crimes permanentes quando há fundadas razões devidamente justificadas. 2. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio na abordagem policial não configura nulidade, desde que garantido nos interrogatórios formais. 3. A incidência de atenuantes não permite a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e entendimento do STF.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 301 e 303; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; Lei n. 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 280 e Tema 158; STJ, Súmula 231; TJMT, Apelação Criminal n. 1001803-75.2023.8.11.0078, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 16.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Weder José Milton dos Santos Lourenço
e
Ryan Rodrigues de Freitas
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 1014832-04.2022.8.11.0055, que julgou parcialmente procedente a denúncia para:

1. Condenar
Weder José Milton dos Santos Lourenço
como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, absolvendo-o do crime tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, aplicando-lhe pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto;

2. Condenar
Ryan Rodrigues de Freitas
como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, absolvendo-o do crime tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, aplicando-lhe pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso (Id. n. 176116980), postulando, preliminarmente, a anulação das provas em razão da violação de domicílio e da ausência de informação sobre o direito ao silêncio (“aviso de Miranda”) e, no mérito, a absolvição dos réus do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas.

Alternativamente, requer a redução da pena abaixo do mínimo legal do crime de tráfico de drogas para Ryan Rodrigues de Freitas, considerando as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. n. 176116993).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. n. 183846670).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Narra a denúncia que, em 14.10.2022, por volta das 18h30, os acusados
Weder José Milton dos Santos Lourenço
e
Ryan Rodrigues de Freitas
praticaram o crime de tráfico de drogas de forma associada, sendo que Weder possuía arma de fogo de uso restrito com numeração raspada.

Em síntese, a denúncia (Id. n. 176116866) apresenta o seguinte contexto fático:

“(...)
Fato 01 – tráfico de drogas
: No dia 14 de outubro de 2022, por volta das 18h30, em um conjunto de kitnets na rua dos Pássaros Preto, bairro Alto da Boa Vista, Tangará da Serra/MT, Weder José Milton dos Santos Lourenço e Ryan Rodrigues de Freitas foram flagrados armazenando drogas e objetos relacionados ao tráfico. A polícia encontrou na residência dos denunciados 10 porções de maconha, balança de precisão, máquina de cartão, folha de contabilidade, plásticos para embalar drogas, celulares e uma pistola calibre .38 com numeração suprimida e 14 munições, além da quantia de R$ 1.687,00 em espécie.

A ação policial ocorreu após informações da equipe de inteligência do 7º Comando Regional, que buscava um suspeito envolvido em uma tentativa de homicídio. Weder foi abordado na frente do imóvel e confessou vender drogas, levando os agentes a realizarem buscas no local. Em seguida, indicou que Ryan também possuía entorpecentes em sua kitnet, onde foram encontradas mais 9 porções de maconha, balança de precisão, máquina de cartão e R$ 487,00 em dinheiro.

Fato 02 – posse de arma de fogo com numeração suprimida
: Na mesma ocasião, Weder José Milton dos Santos Lourenço foi flagrado com uma pistola Taurus, modelo PT 638, calibre .380, com numeração suprimida e 14 munições intactas. A arma foi encontrada dentro de sua residência, sem qualquer autorização legal para posse ou porte.

Fato 03 – associação para o tráfico
: As investigações indicaram que Weder e Ryan atuavam em conjunto de maneira permanente e organizada para a venda de entorpecentes, armazenando drogas, dinheiro e armas dentro de suas residências para manter a atividade ilícita (...)”.

Weder
foi denunciado como incurso no artigo 33,
caput
, artigo 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, em concurso material de crimes, enquanto
Ryan
foi denunciado como incurso no artigo 33,
caput
e artigo 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, em concurso material de crimes.

Weder José Milton dos Santos Lourenço
foi condenado pelas práticas dos crimes descritos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, sendo absolvido do delito tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Foi-lhe aplicada pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

Ryan Rodrigues de Freitas Lourenço
foi condenado pela prática do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sendo absolvido do crime tipificado no artigo 35,
caput
, da mesma lei. Foi-lhe aplicada pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando, preliminarmente, a anulação das provas tidas como ilícitas, por serem oriundas de busca domiciliar realizada sem determinação judicial e da ausência do "aviso de Miranda" por parte dos policiais. No mérito, requer a absolvição dos réus do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas.

Alternativamente, requer a redução da pena abaixo do mínimo legal do crime de tráfico de drogas para Ryan Rodrigues de Freitas, considerando as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Pois bem, fundamento e decido.

Quanto à primeira preliminar, referente à nulidade da busca e apreensão efetuada sem determinação judicial e das provas obtidas mediante violação de domicílio
, a defesa dos acusados sustenta que a tese adotada pelo juízo de primeiro grau, segundo a qual o tráfico de drogas é um delito permanente, permitindo, assim, o constante estado de flagrância e, consequentemente, a entrada de policiais em residências sem fundadas razões, não encontra amparo no ordenamento jurídico, tampouco na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, argumenta que a busca e apreensão realizada na residência dos réus foi ilícita, uma vez que ocorreu sem mandado judicial e sem a existência de uma situação de flagrância concreta que justificasse a ação policial, violando o princípio da inviolabilidade do domicílio, previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Todavia, o Código de Processo Penal dispõe expressamente que "as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito" (artigo 301, CPP), bem como estabelece que nas infrações permanentes, considera-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (artigo 303, CPP).

Dessa forma, nos delitos de natureza permanente, como o tráfico de drogas, a situação de flagrância se estende no tempo, possibilitando a atuação policial sem a necessidade de mandado judicial, desde que observados os requisitos de fundada suspeita e a legalidade da intervenção.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral n. 280, fixou a seguinte tese:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Dessa forma, a mera presunção de flagrância não autoriza a invasão de domicílio, sendo imprescindível que haja elementos concretos e objetivos que indiquem a ocorrência do crime no interior da residência, garantindo-se a posterior fundamentação da medida para afastar eventual ilicitude da prova obtida.

Nos presentes autos, o relatório de investigação n. 2022.13.33007 (Id. n. 176117741) aponta que Weder estava sendo investigado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Além disso, o acusado foi entrevistado pelos policiais sob suspeita de envolvimento na tentativa de homicídio de Talita Mara de Oliveira Martins, conforme consta no relatório n. 2022.12.12238 (Id. 176116854). Tal circunstância também é corroborada pelo depoimento da policial Osvaldina, constante no Id. n. 176117716, reforçando o contexto investigativo da ação.

Ressalta-se que Weder, ao ser abordado pelos policiais em via pública, foi submetido a busca pessoal, ocasião em que foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha. Durante esse primeiro contato, ele próprio admitiu que comercializava entorpecentes na região e que dentro de sua residência havia mais uma porção da mesma substância, conforme relatado nos depoimentos constantes nos Ids. n. 176117716 e 176117718.

Além disso, o contexto probatório é reforçado pela confissão de Ryan, outro acusado, que declarou em seu interrogatório na fase policial (Id. n. 176117731) que vendia drogas.

Dessa forma, denota-se que toda a ação policial decorreu de uma coleta progressiva de elementos, os quais levaram, de forma válida e fundamentada, à conclusão segura da ocorrência de um crime permanente nos locais investigados. Tanto é assim que a diligência resultou na localização de substâncias entorpecentes e de uma arma de fogo, reforçando a legalidade das medidas adotadas.

A propósito, jurisprudência assentada neste Sodalício:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE.
LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IRRELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

II. Questões em discussão

2.
A controvérsia envolve:
(i) alegação de nulidade por invasão de domicílio sem mandado judicial
;

(...)

III. Razões de decidir

3. A busca domiciliar foi precedida da
apreensão de droga com terceiro
, que, em depoimento, indicou a residência do recorrente como o local onde adquiriu o entorpecente.
Tratando-se de crime permanente, o ingresso no imóvel foi justificado pelas fundadas razões da prática delitiva, sendo legítimo à luz da jurisprudência do STF e STJ
.

(...)

Tese de julgamento:

"
É legítimo o ingresso em domicílio sem mandado judicial em crimes permanentes, desde que haja fundadas razões, devidamente comprovadas, para a medida. (...)
" (TJMT, Apelação Criminal n. 0000006-58.2018.8.11.0110, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28.01.2025, publicado em 31.01.2025) (destaquei).

Ante o exposto, da análise da matéria fática e considerando a natureza permanente dos crimes de posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, bem como a previsão legal no ordenamento jurídico e a jurisprudência do STF e deste Tribunal de Justiça,
rejeito a preliminar invocada
.

Quanto à segunda preliminar, relativa à ausência de informação sobre o direito ao silêncio
, os apelantes alegam que não foram informados sobre esse direito no momento da abordagem policial, o que configuraria violação aos princípios da ampla defesa e da não autoincriminação.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral na questão constitucional suscitada no recurso extraordinário n. 1.177.984/SP, ainda pendente de julgamento. O Tema 1185 trata da obrigatoriedade de informação sobre o direito ao silêncio ao preso no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, considerando os princípios da não autoincriminação e do devido processo legal.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que "a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial" (Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 809.283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22.05.2023, publicado em 24.05.2023).

No mesmo sentido, manifesta-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS — PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO — FLAGRANTE HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA — ALEGADA NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL REALIZADA, EM TESE, AOS POLICIAIS MILITARES NO MOMENTO DA ABORDAGEM — DIVERGÊNCIA ENTRE O DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E A NARRATIVA DEFENSIVA QUE DEVE SER ESCLARECIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL — ENUNCIADO N. 42 DA TCCR/TJMT —
INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DO “AVISO DE MIRANDA” NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL — TEMA N. 1185 DO STF — JURISPRUDÊNCIA DO STJ
— SUSCITADA ATIPICIDADE DA CONDUTA — IMPROCEDÊNCIA — INDEVIDA INCURSÃO MERITÓRIA — ARGUIÇÃO QUE NÃO SE ENCONTRA PROVADA DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS A PARTIR DO EXAME DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA NO CURSO DA AÇÃO PENAL — DENÚNCIA JÁ RECEBIDA PELA D. AUTORIDADE JUDICIÁRIA — PRECEDENTES DO STJ — ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA — IMPROCEDÊNCIA — IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA — PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA — PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA — PRECEDENTES — INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) — ORDEM DENEGADA.

1. Existindo divergência entre o depoimento dos policiais militares e a versão defensiva acerca da realização ou não de confissão informal aos agentes de segurança pública que diligenciaram no caso, evidente que se cuida de matéria a ser dirimida ao longo da instrução criminal, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa. Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT.

2.
Quanto à tese de que seria nula eventual confissão informal realizada pelo paciente no momento da abordagem policial, por falta de aviso acerca de seu direito ao silêncio, deve-se considerar que o eg. STF reconheceu, no Tema 1185, a repercussão geral da matéria, sem ter ainda, todavia, proferido decisão final a respeito. Por outro lado, entende o c. STJ que, na hipótese, é dispensável o referido aviso, cuja obrigatoriedade se encontra cingida ao momento do interrogatório formal do acusado na Delegacia e em Juízo. Precedentes
.” (Habeas Corpus n. 1002286-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 06.03.2024, publicado em 13.03.2024) (destaquei).

Nos presentes autos, observa-se que, nos termos dos interrogatórios dos acusados Weder (
Id. n.
176117721) e Ryan (Id. n. 176117731), perante a autoridade policial, ambos foram alertados “dos seus direitos constitucionais de permanecer calado, de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou a quem indicar”.

Aliado a isso, verifica-se durante o interrogatório em juízo dos acusados, conforme relatório de mídias (Id. n. 176116961), a magistrada os advertiu expressamente sobre o direito ao silêncio, esclarecendo ainda que, caso optassem por não se manifestar, tal conduta não poderia ser interpretada em seu desfavor.

No depoimento das testemunhas Thiago Henrique Amarante, Arildo Marque e Osvaldina da Silva Santos, a defesa técnica deixou de questionar os policiais se haviam alertado os réus sobre suas garantias constitucionais ao silêncio e à não autoincriminação, bem como não há qualquer prova nos autos que demonstre que os agentes, na entrevista de abordagem, deixaram de alertar os acusados.

Além disso, o eventual descumprimento dessa admoestação configura causa de nulidade relativa, que demanda a comprovação de prejuízo, o que não ocorre na espécie, já que a condenação se fundamentou em outras provas além de seus depoimentos.

Considerando que, no caso, não há demonstração de que o aviso do direito ao silêncio tenha sido negado aos acusados ou, ainda, que sua ausência tenha causado prejuízo aos recorrentes,
rejeito a preliminar invocada
.

No mérito
, os recorrentes sustentam a ausência de materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas, sob os seguintes fundamentos: a) inexistência de laudo definitivo da substância entorpecente, o que inviabilizaria a comprovação da materialidade do delito; b) A posse de pequena quantidade de droga, por si só, não caracteriza necessariamente o crime de tráfico; c) ausência de provas testemunhais ou documentais que demonstrem efetivamente a comercialização da substância entorpecente.

Nos presentes autos, a materialidade delitiva e a autoria ficaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante delito (
Id. n.
176117713), boletim de ocorrência (
Id. n.
176117714), termo de apreensão (
Id. n.
176117719), laudo de balística forense (
Id. n.
176117742), laudo de confronto papiloscópico (
Id. n.
176117744), laudo de constatação (
Id. n.
176116859, págs. 104/106) e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas tanto na fase investigativa quanto em juízo.

Ao analisar o interrogatório de Weder perante a autoridade policial (Id. n. 176117721), verifica-se que ele admitiu estar na posse de uma porção de droga no momento de sua abordagem. Por sua vez, Ryan (Id. n. 176117731) declarou que as porções de entorpecentes, a máquina de cartão, a balança de precisão e as embalagens plásticas estavam sob sua posse, dentro de sua residência. Além disso, ele confessou expressamente que comercializava drogas.

Nos depoimentos dos policiais, ainda na fase inquisitiva, Osvaldina (Id. n. 176117716) e Thiago (Id. n. 176117718) informam que o acusado Weder relatou estar comercializando entorpecentes na região e que, dentro de sua casa, havia mais uma porção de maconha. Além disso, afirmou que seu vizinho, Ryan, também possuía drogas.

Na fase judicial, Weder (Id. n. 176116948) afirma que, em sua casa, foi encontrada uma porção de maconha de cinco gramas e uma pistola calibre .380 (trezentos e oitenta). Ryan, por sua vez, relatou que tinha uma porção de droga em sua residência e que iria vender o entorpecente.

Já os policiais são uníssonos em seus depoimentos em juízo, informando que a inteligência da Polícia tinha informações acerca do endereço de um suspeito de tentativa de homicídio. Deslocaram-se até o local e abordaram Weder, o qual trazia consigo uma porção de droga e, posteriormente, disse ter outra fração em sua residência, além de uma pistola. Além disso, denunciou que Ryan teria mais entorpecentes em sua casa. Na residência de Ryan, encontraram outras porções de droga, uma balança de precisão, além de outros petrechos e anotações contábeis.

Ressalta-se que, com os apelantes, foram encontradas 11 (onze) porções de substância análoga à maconha, uma balança de precisão, uma máquina de cartão, uma folha de contabilidade, dois rolos de plástico filme, dois pacotes de embalagem do tipo “zip”, quatro celulares, uma pistola com numeração suprimida, quatorze munições e a quantia de R$ 1.687,00 (mil seiscentos e oitenta e sete reais), conforme consta no termo de apreensão n. 2022.16.407406 (Id. n. 176117719).

Com efeito, os testemunhos dos policiais militares apresentam-se coerentes e harmônicos entre si, além de estarem em consonância com o conjunto probatório produzido nos autos, o que lhes confere credibilidade como elementos de prova válidos. Assim, o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Dessa forma, as provas constantes nos autos, incluindo relatórios de investigação, laudo de constatação, apreensão de drogas, relatos dos policiais e interrogatórios dos acusados, são idôneas e suficientemente robustas para sustentar a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, não se verificando qualquer fragilidade probatória que justifique a absolvição ou a desclassificação da conduta para crime de menor gravidade.

Convém consignar que o crime de tráfico de substâncias entorpecentes é classificado como crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, o que significa que sua configuração não depende exclusivamente da prática do ato de "venda" da droga. Assim, o agente não precisa ser preso em flagrante no momento exato da comercialização, bastando que outras provas demonstrem que a substância apreendida não se destinava ao consumo próprio, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n. 7 estabelece:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Adiante, quanto à alegação de inexistência de laudo definitivo da substância entorpecente, que inviabilizaria a comprovação da materialidade do delito, é oportuno assinalar a inteligência do artigo 50, §1º, da Lei n. 11.343/2006, o qual determina que o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial, é suficiente para o estabelecimento da materialidade do delito.

No exame realizado no material apreendido, constatou-se uma massa bruta de 141,22 g (cento e quarenta e um gramas e vinte e dois centigramas) e, por meio de teste colorimétrico com
Blue Fast Salt II
, chegou-se ao resultado positivo para maconha, conforme atestado pelo perito oficial Marcelo Yuri Nagasako Cirilo. Ressalta-se que o teste informado é empregado rotineiramente nos laboratórios para identificação de
Cannabis sativa
.

Portanto, o laudo de constatação, elaborado por perito oficial, tem o condão de demonstrar a materialidade do narcotráfico e, nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“Apelação Criminal. Tráfico de Drogas na modalidade privilegiada. Ausência de prova material do delito. Inocorrência. Recurso Desprovido.

(...)

3.
A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de constatação preliminar, que identificaram as substâncias como entorpecentes de uso proscrito no Brasil. A jurisprudência admite que o laudo provisório, feito por perito oficial e com grau de certeza equivalente ao exame definitivo, é suficiente para comprovar a materialidade
.

4. A confissão do apelante sobre a natureza das substâncias apreendidas e os depoimentos dos policiais reforçam a prova de autoria e materialidade.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1.
A ausência do laudo toxicológico definitivo não invalida a materialidade do crime de tráfico de drogas quando o laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial, atesta a presença de substâncias entorpecentes e é corroborado por outros elementos probatórios
” (TJMT, Apelação Criminal n. 1001803-75.2023.8.11.0078, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16.12.2024, publicado em 19.12.2024) (destaquei).

Repiso que há nos autos um conjunto probatório robusto, composto pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de balística forense, laudo de confronto papiloscópico e depoimentos das testemunhas ouvidas tanto na fase investigativa quanto em juízo, todos corroborando o laudo de constatação realizado pelo perito oficial, os quais indicam claramente a materialidade e a autoria do crime de tráfico.

E, nesse sentido, tem decidido esta Segunda Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INVESTIGAÇÃO PRETÉRITA, MANDADO DE BUSCA EXPEDIDO PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS ATRAVÉS DE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, TERMO DE APREENSÃO E EXIBIÇÃO, LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E PALAVRA DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO SÃO ELEMENTOS APTOS A INDICAR A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADE CRIMINOSA E FUNDAMENTO IDÔNEO A AFASTAR A MINORANTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suma, embora os apelantes neguem a autoria, fato é que a versão apresentada está dissociada das provas acostadas aos autos, pois, a versão policial está em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, demonstrando de forma inconteste que as porções encontradas fracionadas se destinavam a mercancia criminosa, ainda, os demais petrechos apreendidos (balança de precisão com resquícios de entorpecentes, rádios de comunicação e recipiente comumente utilizado para acondicionar cocaína). Sendo certo, portanto, que a denúncia formulada procede, não comportando qualquer absolvição pretendida, bem como, não há que se falar em desclassificação.
Isto porque, a materialidade e autoria do crime de tráfico estão plenamente demonstradas nos autos através de investigação pretérita, na qual concluiu que a residência era um ponto de vendas de entorpecentes, tanto é que foi motivo suficiente para expedição do mandado de busca e apreensão, e ainda, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudos de constatação de substância entorpecente e palavra do agente estatal em juízo
. (...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 0015827-15.2018.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10.12.2024, publicado em 13.12.2024) (destaquei)”.

Por fim, a defesa sustenta que o juízo singular, ao reconhecer as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade do acusado Ryan Rodrigues de Freitas, deveria ter aplicado a pena-base abaixo do mínimo legal, por entender que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça está superada e não encontra guarida na Constituição Federal de 1988.

A referida súmula dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Dessa forma, ainda que as atenuantes tenham sido reconhecidas, não há possibilidade de fixação da pena-base em patamar inferior ao mínimo previsto no tipo penal, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

Acerca da constitucionalidade da súmula em voga, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do tema (Tema 158 do STF), e definiu a tese de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, como é o caso em questão.

Em consonância com as cortes superiores, é a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO STJ – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

“O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ” (N.U 1000062-72.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022). (TJMT, Apelação Criminal n. 0001783-57.2018.8.11.0020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 13.08.2024, publicado em 16.08.2024)”.

Dessa forma, é inviável acolher o pedido defensivo para reduzir a pena impostas ao acusado Ryan, uma vez que a dosimetria realizada pela magistrada está devidamente fundamentada na impossibilidade de diminuição da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ, reafirmada pelo STF.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto, rejeito suas preliminares e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025